Tribunal: TJSP
Processo: 1148457-45.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Sentença de procedência. Insurgência da parte ré pretendendo a improcedência da ação. Cabimento. Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à "reserva de margem consignável". Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações. Parte autora que realizou o pagamento das faturas e realizou saques ao

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Sentença de procedência. Insurgência da parte ré pretendendo a improcedência da ação. Cabimento. Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à "reserva de margem consignável". Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações. Parte autora que realizou o pagamento das faturas e realizou saques ao longo dos anos. Exercício regular de direito pela parte ré de dar seguimento às consignações e às cobranças. Ausente qualquer indício de vicio de consentimento. Possibilidade de cancelamento pela via administrativa (art. 17-A e parágrafos, Instrução Normativa INSS 28/2008). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.